Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.2006.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000592-27.2006.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO OLIVEIRA SAENGER (REPRESENTANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), WANDERLEY COMIS ANCINELO (APELANTE), MARCIO GINDRI ANCINELLO - CPF: 943.204.970-15 (ADVOGADO), ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO (APELANTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (REPRESENTANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 384.164.251-91 (APELADO), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 384.164.251-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (APELANTE), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER (APELADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO (APELADO), WANDERLEY COMIS ANCINELO (APELADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000592-27.2006.8.11.0107

APELANTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE

APELADO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, WANDERLEY COMIS ANCINELO, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APRECIAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – PARTE REQUERIDA - JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – DETENÇÃO MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO – PRESCRICÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RATEIO EQUÂNIME ENTRE OS ADVOGADOS DOS VENCEDORES – RAZOABILIDADE -
DECISUM
MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não se conhece, por manifesta ausência de interesse, a arguição de ilegitimidade passiva se a parte foi incluída pelo próprio suscitante.

A preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de não apreciação de causa interruptiva da prescrição aquisitiva é matéria intrinsecamente ligada ao mérito da lide e com ele deve ser analisada.

Se os requeridos demonstram de forma satisfatória que detêm o imóvel reivindicado desde 1985 sem qualquer oposição, cuja posse, somada à de seus antecessores, reúne o lapso temporal necessário, assim como o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, estão preenchidos os requisitos que autorizam o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Não constando dos autos situação concreta capaz de evidenciar de modo objetivo e seguro que os advogados dos requeridos/apelantes tiveram atuação superior em relação aos dos demais, que também figuraram no polo passivo da demanda, deve ser mantido o rateio determinado na sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000592-27.2006.8.11.0107

APELANTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE

APELADO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, WANDERLEY COMIS ANCINELO, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença do juízo da Comarca de Nova Ubiratã que julgou improcedente a Ação Reivindicatória, acolheu a Exceção de Usucapião apresentada pelos requeridos e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, “
rateados equitativamente entre os patronos/escritórios atuantes no feito
” (Ids 36132981 e 36132987).

Recurso do Espólio de Jairo Oliveira Saenger, Wanderley Comis Ancinello e sua mulher, Rosani Maria Gindri Ancinello

Arguem em preliminar a nulidade da sentença porque não enfrentou o tema relacionado à interrupção da prescrição. Para isso, argumentam que na época do ajuizamento da lide não tinham como prever as matérias de defesa da parte requerida, e que, ao impugnarem a contestação, consignaram que Carlos Nogueira invadiu o imóvel em 1999/2000, e no mesmo ano (2000) propuseram a Ação Possessória, de maneira que os requeridos tiveram pleno conhecimento da oposição à ocupação, tanto é que advogaram na causa para João Sicheri. Afirmam que não se trata de questão nova, pois abordada tanto na contestação como também nas alegações finais, portanto submetida ao crivo do contraditório. Dizem ainda que o prazo para a prescrição aquisitiva é um dos requisitos da usucapião, de forma que as causas interruptivas deveriam ter sido analisadas na sentença.

Também a arguem com amparo na
ilegitimidade passiva de Elizabeth Camargo Quintilino Nogueira e Carlos Antônio Nogueira
, que no tempo oportuno não postularam a substituição processual, por isso deveriam ser excluídos da demanda.

No mérito, assinalam que o juízo
a quo
não apreciou a prova produzida, porquanto não está demonstrada a posse mansa e pacífica; que desde o ano 2000 tentam reaver o seu imóvel - primeiro ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse n. 316/2000 em 13-12-2000, data em que teria deixado de ser mansa e pacífica, e depois quando propuseram a Ação Reivindicatória, desistindo da Possessória.

Informam que a desistência deu-se porque se ausentaram do país e posteriormente constataram que o verdadeiro “invasor” seria Carlos Antônio Nogueira, e não João Sicheri. Com isso, ante a probabilidade de ser reconhecida a ilegitimidade passiva, optaram pela Ação Reivindicatória. E mais, mesmo que os apelados tivessem posse mansa e pacífica entre 1985 e 2000, não atingiriam os 20 anos necessários para a prescrição aquisitiva.

Afirmam ser equivocada a declaração de que a posse dos apelados iniciou em 1985 porque a área estaria inserida na Fazenda Araçatuba, pois, na realidade, trata-se de imóvel vizinho ao do litígio. Prova disso, segundo destacam, é que não integrou o acordo formalizado no processo n. 975/98, alusivo à dissolução de sociedade, tampouco chegou a ser incluído nesse procedimento. Ressaltam que nenhuma das testemunhas inquiridas na instrução confirmou esse fato; que o Laudo Pericial foi elaborado em Ação de Dissolução de Sociedade ajuizada por Carlos Antônio Nogueira contra Jair Pessine e, no que tange à posse, está embasado em “
informações prestadas por terceiro
”, e nada foi submetido ao contraditório.

Anotam que o apelado Carlos Nogueira pode até deter posse vintenária sobre os lotes que compõem a Fazenda Araçatuba, mas não sobre o lote n. 33. Registram a ausência dos pressupostos da prescrição aquisitiva, elencados no art. 2.028 do CC, já que os demandados não fazem jus à regra do parágrafo único do art. 1.238 do CC, por força do art. 2.029 do mesmo diploma civil (Id 36133012 e 36133013).

Nas contrarrazões, os apelados alegam que os fundamentos da preliminar se confundem com o mérito do litígio; que comprovaram os requisitos da Usucapião, porquanto detêm a posse desde 1985 e até a propositura da Ação Possessória, em 2000, transcorreram 15 anos, sendo descabido cogitar em causa interruptiva. (Id 36133023 e 36133024).

Recurso do Espólio de Carlos Antônio Nogueira e Elizabeth Camargo Quintiliano Nogueira

Impugnam a forma igualitária como foram fixados os honorários advocatícios, já que apresentaram a tese da Usucapião e impulsionaram o feito, de modo que a divisão proporcional determinada na sentença fere o art. 85, §2o do CPC.

Sustentam que os requeridos Luis José Semkiw e Leonides Andrade arguiram em contestação carência de ação pela naõ transcrição do título, prescrição extintiva e aquisitiva ordinária e extraordinária, e, no mérito, o não cumprimento das exigências legais da Reivindicatória. Dizem que eles (apelantes) suscitaram a ilegitimidade passiva, e, no mérito, o não preenchimento dos pressupostos da Reivindicatória e a presença dos critérios da prescrição aquisitiva. Complementam que os requeridos Antônio Giacomelli e Marli Giacomelli apontaram nulidade processual e expuseram argumentos remissivos às outras duas contestações. Na sequência descrevem os atos processuais e concluem que o processo tramita desde 2004 e que o advogado que os representa conduziu mais de 70% dos trabalhos, o que deve ser sopesado (Id 36133021).

Sem contrarrazões (Id 36133025)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000592-27.2006.8.11.0107

APELANTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE

APELADO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, WANDERLEY COMIS ANCINELO, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares

I – ilegitimidade passiva

Carlos Antônio Nogueira e sua mulher, Elizabeth Nogueira, foram incluídos no polo passivo da Reivindicatória pelos próprios suscitantes, aos quais, portanto, falta interesse para, agora, sustentarem sua ilegitimidade.

Não conheço da preliminar.

II – NULIDADE DA SENTENÇA

A nulidade da sentença por falta de análise de causa interruptiva para a prescrição aquisitiva está intrinsecamente ligada ao mérito e com ele será apreciada.

MÉRITO

Os apelantes ajuizaram Ação Reivindicatória contra Carlos Antônio Nogueira, sua mulher, Elizabeth Camargo Quintiliano Nogueira, Luis José Sequin de Andrade e sua mulher, sob a alegação de serem proprietários do imóvel rural constante do Lote n. 33, Quadra 2, com 1.067ha, localizado no Núcleo Colonial CAPEM, município de Nova Ubiratã, matrícula n. 4.394 do RGI de Sinop, adquirido de Paulo Okamoto em 29-7-1980, e este, por sua vez, do Estado de Mato Grosso.

Assinalam que, aproveitando-se da ausência dos autores, os réus Antônio Carlos Nogueira e sua mulher invadiram as terras e arrendaram parte delas para João Sicherie, e posteriormente o réu Luis José Sequin também ingressou na área, onde todos permaneceram. Anotam que eles derrubaram parte do cerrado e plantaram aproximadamente 250ha.

Juntaram a cópia da matrícula, croqui de localização, mapas, certidão de localização e inteiro teor, CCIR e ITR.

Os requeridos ofereceram contestações individuais, mas com razões similares, inclusive a
Usucapião em defesa
. Confira-se:

Luis José Semkiw de Andrade e sua mulher
suscitaram preliminares e, no mérito, disseram que compraram lotes remanescentes da Fazenda Araçatuba, no total de 2.696,48ha, desmembrados de área maior de 4.395ha; que os hectares adquiridos foram divididos em duas partes (1.695,19 e 1.001,29), constituídos pelas matrículas 4.649 7.225, 7.226, 7.227 do RGI de Sorriso, em nome de Jair Pessine; 11.247 do RGI de Chapada dos Guimarães, em nome dos vendedores; 4.802 do RGI de Sinop, em nome de José Eustáquio de Almeida Melo, e 9.094 do 6o RGI de Cuiabá, título expedido pelo Estado de Mato Grosso. Aduzem que a posse sobre a Fazenda Araçatuba é de 1975, portanto há mais de 30 anos, quando Juca Nogueira, pai de Carlos Nogueira, a adquiriu, mantida desde então pelos seus sucessores; que os autores eram proprietários do imóvel vizinho desde 1985, e depois venderam para a Família Decarli, em seguida alienada para o requerido Antônio Luiz Giacomelli, limites que sempre foram respeitados por todos. Ressaltam que, na verdade, os autores tentam, na Reivindicatória, plotar o seu título nos 1.067ha explorados por Luis e Carlos Antônio.

Juntaram o Contrato de Venda e Compra que celebraram com Carlos Nogueira e sua mulher, o aditivo, as matrículas noticiadas, os cadastros e impostos dos imóveis, e cópia da Ação de Reintegração de Posse proposta em 14-12-2000 contra João Sicheri, tendo por objeto a mesma área reivindicada de 1.067ha denominada Fazenda São Francisco, constante do Lote n. 33, Quadra 2, do Núcleo Colonial CAPEM, adquirido de Paulo Okamoto, que recebeu direto do Estado de MT, em cujo feito o requerido (João Sicheri) foi patrocinado por Carlos Antônio Nogueira, além de consignar ser ele o verdadeiro proprietário e que João Sicheri seria apenas o arrendatário de pequena porção. Anexaram o respectivo contrato e também o laudo da perícia efetuada na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por Carlos Antônio Nogueira contra Jair Pessine, o qual se reporta aos lotes 42 e 33 como objeto do litígio. Destacam que Juca Nogueira e família chegaram naquele local em 1968 e que ditos lotes pertenciam a ele e depois a Carlos Nogueira e Jair Pessine, quando constituíram a empresa, e, mais tarde a Rafael Debastiane, por aquisição de Carlos Nogueira, motivo por que o lote 33 fora excluído daquela demanda (Id 36096954, 36096955 e 36096957).

Carlos Antônio Nogueira e sua mulher,
praticamente ratificam os argumentos precedentes, de que estão na região desde 1975 e ao longo dos anos compraram uma Gleba composta por vários lotes que somam 4.395ha, denominada Fazenda Araçatuba, onde, juntamente com seu pai, fixaram marcos e construíram cercas e benfeitorias, tais como a casa, a casa para empregados e pista de pouso que se encontra identificada no mapa do Estado de MT há mais de 25 anos; que sua posse foi respeitada por mais de três décadas, e ali formaram lavouras de soja (1.800ha), algodão (200ha) e seringueiras (200ha); também aludiram ao fato de que os autores possuíam a área vizinha, denominada Fazenda São Francisco desde 1985, mas a alienaram para a Família Decarli, que futuramente venderam para Antônio Jacomelli. Anexou mapas, Contrato de Compra e Venda de 2.696,48ha, desmembrada da área maior de 4.395ha que alienaram para Luis José Semkiw, o acordo celebrado na Ação Originária que propuseram contra Jair Pessine, memorial descritivo, matrículas, Laudo Pericial confeccionado na Ação de Obrigação de Fazer, cópia da inicial da Ação Possessória e o pedido de desistência com a respectiva homologação (Id 36100478 e 36100479).

Antônio Luiz Giacomelli e sua mulher
,
Marli de Rossi Giacomeli
, apresentaram contestação patrocinada pelo mesmo advogado subscritor da primeira, com razões remissivas à primeira (Id 36103516).

A perícia promovida no presente feito apurou que o requerido Carlos Antônio Nogueira se encontra na posse direta da área em litígio, na qual cultiva lavouras mecanizadas em escala comercial; que na evolução do desmatamento em 1985 apenas 20ha estavam abertos, e anualmente de maneira gradual, foram majorados para 498,6114ha em 2003, com 223,5300ha de vegetação natural, e na data da vistoria 837,8114ha estavam sendo explorados com lavouras em escala comercial; que essa posse data de 1975/1976; que o lote n. 33 está inserido na antiga Fazenda Araçatuba e após o acordo formalizado na Ação de Obrigação de Fazer passou a pertencer exclusivamente aos requeridos Carlos Antônio Nogueira e sua mulher.

Na sentença combatida, após rejeitar as preliminares, o juízo
a quo
consignou que os autores/apelantes comprovaram o domínio sobre o imóvel objeto
sub judice
, mas não a posse injusta dos réus, que, na realidade, a possuem de maneira mansa e pacífica desde 1985, com base em aquisição feita por seus antecessores por escritura pública, circunstância que justifica a improcedência da Reivindicatória e o reconhecimento da Usucapião, já que tanto a prova pericial como a oral e documental confirmam que a área em conflito corresponde a 92% com o título de origem, e que o lote 33 está dentro da Fazenda Araçatuba, a qual é de titularidade dos requeridos, havendo sinais de ocupação por eles desde 1985 até o presente momento. E mais, que, embora a perícia também ratifique a sobreposição de áreas, os títulos dos requeridos são mais antigos, e, inclusive, os autores/apelantes nem sequer impugnaram o Laudo Pericial, estando preclusa qualquer tentativa de desqualificá-lo (Id 36132981).

Como visto, a prescrição aquisitiva em favor dos requeridos/apelados foi reconhecida porque possuidores de justo título e de boa-fé pela manutenção de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1985, tempo suficiente para a Usucapião.

No tocante à interrupção do prazo em virtude da propositura da Ação Possessória, importante lembrar que a interrupção da prescrição aquisitiva está atrelada ao desfecho da demanda (
secundum eventos litis
). Isso porque apenas o resultado de procedência do pedido da Ação Possessória será apto a obstar a Usucapião, diferentemente da extinção sem apreciação de mérito ou julgamento de improcedência. Do contrário, prevalece a tese de que a
posse ad usucapionem
não perde seu caráter de pacífica e inconteste mesmo que ajuizadas ações possessórias por quem se diz proprietário, na hipótese de tais demandas serem, ao final, julgadas improcedentes ou extintas sem análise do mérito.

Essa é a hipótese destes autos.

Os autores/apelantes propuseram Ação de Reintegração de Posse, mas dela desistiram na sequência, sendo então extinta sem exame do mérito, por isso não se enquadra como como causa de interrupção do prazo para a prescrição aquisitiva.

Jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO SUSCITADO EM DEFESA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – EFEITO INTERRUPTIVO – AUSÊNCIA – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1 – Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.

2 – Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 944661-MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13-8-2013).

De qualquer forma, o art. 1238 do CC dispõe expressamente:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

No caso concreto, ficou caracterizado que os requeridos mantêm desde 1985 a posse sobre o imóvel em disputa. Como a Ação Possessória foi proposta em 2004, nessa data já haviam transcorridos 19 anos, tempo superior ao exigido pelo art. 1.238 do CC.

Na Ação Reivindicatória cabe ao autor demonstrar o seu domínio e, consequentemente, a posse injusta do demandado (art. 1.228 do Código Civil).

Arnaldo Rizzardo faz a seguinte observação:

“O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. (...) O terceiro requisito envolve a individualização do imóvel reivindicando, de modo a identifica-lo perfeitamente (...)”
(Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).

Por outro lado, não procede a tese dos requeridos/apelantes de que a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, “
rateados equitativamente entre os patronos/escritórios atuantes no feito
”, fere o art. 85, §2o do CPC.

Como minuciosamente detalhado no início deste voto, todos os requeridos ofereceram contestações com argumentos praticamente idênticos e pleiteando a Usucapião em defesa. Além disso, as duas bancas de advocacia, pelos seus representantes, se manifestaram sobre o Laudo Pericial, compareceram na audiência de instrução e julgamento e contra-arrazoaram o Recurso interposto pelos autores. Por conseguinte, os advogados devem ser remunerados de maneira equânime, como acertadamente constou na sentença combatida.

Posto isso, nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020